Tribunal: TJBA
Processo: 0508236-02.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0508236-02.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JACSON CONCEICAO LOPES

Advogado(s)
:
DEIVISON SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. BUSCA PESSOAL FUNDAMENTADA EM FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

-
Apelação criminal interposta por J.C.L. contra sentença condenatória que o julgou incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 484 (quatrocentos e oitenta e quatro) dias-multa.

- Contexto fático:
Em 16 de agosto de 2018, por volta das 21h50min, na localidade conhecida como "Golfo Pérsico", Boca do Rio, Salvador/BA, o apelante foi abordado por policiais militares em patrulhamento quando saía de um beco portando sacola plástica verde.

- Materialidade apreendida:
Durante revista pessoal, foram encontrados 02 (dois) tabletes de maconha e uma porção da mesma substância, totalizando 1.545,43g (massa bruta), além de 13 (treze) porções de cocaína, totalizando 13,69g (massa bruta), e R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie.

- Perícia:
Laudo toxicológico confirmou tratar-se de cocaína e maconha, substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, comprovando a materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

-
A questão central em discussão consiste em determinar se as provas carreadas aos autos são suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas, especificamente analisando: (i) a suficiência das provas quanto à autoria delitiva; (ii) a validade da busca pessoal realizada pelos agentes policiais; e (iii) a credibilidade dos depoimentos prestados pelos executores da prisão.

- Teses defensivas:
A defesa sustentou insuficiência probatória quanto à autoria, invocando o princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), além de questionar a legitimidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

- Materialidade delitiva comprovada:
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou inequivocamente demonstrada através do Auto de Exibição e Apreensão e dos laudos toxicológicos, que confirmaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína e maconha).

- Autoria delitiva estabelecida:
A autoria ficou comprovada pelos depoimentos coerentes e uniformes dos policiais militares que efetuaram a prisão, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuindo grande valor probatório quando harmônicos com as demais provas dos autos.

- Validade dos depoimentos policiais:
Os depoimentos de policiais militares constituem prova válida para sustentar condenação criminal, não havendo razão lógica para desqualificá-los, sobretudo quando prestados em juízo com observância do contraditório, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

- Caracterização do tipo penal:
O crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 configura-se como delito de conteúdo variado ou natureza múltipla, bastando a prática de um dos núcleos descritos na norma para sua consumação, sendo desnecessário flagrante no momento exato da comercialização

- Legitimidade da busca pessoal:
A abordagem policial foi realizada com base em fundada suspeita, considerando que o apelante encontrava-se, em horário noturno, em local notoriamente conhecido pela prática de traficância, tendo empreendido fuga ao avistar a guarnição policial, circunstâncias que legitimaram a ação nos termos dos artigos 240 e 244 do CPP.

- Circunstâncias objetivas do delito:
A quantidade significativa de drogas apreendidas (1.545,43g de maconha e 13,69g de cocaína), a diversidade das substâncias, o fracionamento em múltiplas porções individualmente acondicionadas, e a posse de dinheiro em espécie evidenciam inequivocamente o fim mercantil da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

- Apelação criminal conhecida e desprovida.

- Tese de julgamento:
"Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório para sustentar condenação por tráfico de drogas quando harmônicos com as demais provas dos autos. A busca pessoal fundamentada em fundada suspeita, decorrente de circunstâncias objetivas como local notório pela traficância e tentativa de fuga, legitima a apreensão de substâncias entorpecentes nos termos dos artigos 240 e 244 do CPP."

- Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CPP, arts. 240, 244 e 386, VII; Lei nº 8.072/1990, art. 2º, § 1º.

- J
urisprudência relevante citada:
STJ, HC 125.617/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ 15.12.2009; STJ, HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.06.1993; TJSP, APL 990100956094/SP, Rel. Des. Machado de Andrade, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 07.10.2010; TJPR, Processo 8262400, Rel. Des. Rogério Etzel, 5ª Câmara Criminal, j. 29.03.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
0508236-02.2019.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
/BA, tendo como Apelante
JACSON CONCEIÇÃO LOPES
, e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O APELO E NEGAR PROVIMENTO
,
pelas razões e termos expostos no voto que se segue.